Tribunal: TJDFT
Processo: 0760918-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA: APARENTE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
I. Acidente de trânsito entre o RENAULT/SANDERO, de propriedade do requerente, e o caminhão VW/12-180 2P, do requerido, ocorrido em 24.9.2019, por volta das 14h40, na via principal do Lago Sul – Distrito Federal. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o).
B. Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, art.357, § 3o), de diálogo (CPC, art. 9o, X), de prevenção (CPC, art. 321) e de auxílio (CPC, art. 373, § 1o).
C. No caso concreto, a questão de direito e de fato (acidente de trânsito), diversamente da interpretação emprestada ao então art. 355, I do CPC, normalmente é comprovada também mediante a produção de prova subjetiva, especialmente quando a narrativa da inicial não esclarece com precisão a dinâmica completa dos fatos, e o ora recorrente afirma que “quem deu causa ao acidente à toda evidência fora o requerido quando manobrou o caminhão em marcha ré e gerou a colisão com veículo do requerente”.
D. Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral pleiteada na exordial (o requerente, então desassistido por advogado, indicou duas testemunhas que teriam presenciado o acidente – ID 21084842), viola os princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa.
E. As versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do sinistro, de sorte que é de se anular o processo a partir da sessão conciliatória para permitir a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório.
III. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).